Tribunal: TJMT
Processo: 1005428-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005428-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLANGE MENDES DE FREITAS - CPF: 911.594.581-20 (AGRAVANTE), NELCI CARRILHO PAULINO MONTEIRO - CPF: 060.038.448-92 (AGRAVADO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Para a obtenção da tutela de urgência, no caso de ação reivindicatória,
além da comprovação da propriedade e da individualização do bem reivindicado, para evidenciar a probabilidade do direito, indispensável demonstrar, de forma inequívoca, a posse injusta, prevista no art. 1228 do Código Civil
.

Não havendo
elementos de prova capazes de assegurar, com segurança, que a posse é injusta,
mostra-se necessária maior dilação probatória
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Solange Mendes de Freitas da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Reivindicatória de Posse, movida por
Nelci Carrilho Paulino Monteiro
, deferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na imissão na posse do imóvel situado no Loteamento Nova Várzea Grande, Bairro Centro-Sul, no Município de Várzea Grande.

A agravante sustenta, em síntese, que reside com seu filho no imóvel desde 2011, exercendo todos os poderes inerentes à propriedade, tendo realizado diversas benfeitorias; que recebeu o imóvel como doação em razão de dívidas que a família da agravada tinha com ela; que a notificação extrajudicial para saída do imóvel foi recebida por terceira pessoa; que a agravada nunca exerceu a posse do imóvel em litígio; e que a imissão na posse acarretará danos irreparáveis, uma vez que está com a saúde debilitada.

Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e deferimento da tutela recursal, a fim de suspender a decisão recorrida, para que ela permaneça da posse do imóvel objeto do litígio. No mérito, a confirmação da decisão liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 205427664).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 209020685).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese,
a agravante pretende a reforma da decisão que
deferiu a imissão na posse do imóvel descrito na inicial em favor da agravada.

O recurso comporta provimento.

É certo que para a concessão da tutela de urgência necessária à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso, no que concerne ao
fumus boni iuris
, cumpre observar que além da comprovação da propriedade e da individualização do bem reivindicado, para evidenciar a probabilidade do direito, indispensável demonstrar, de forma inequívoca, a posse injusta, prevista no art. 1228 do Código Civil, o que, como já mencionado na decisão que deferiu a tutelar recursal
, não restou demonstrado.

Isto porque,
não obstante a comprovação da propriedade do imóvel pela agravada, através da escritura pública de compra e venda de julho de 2017, não ficou demonstrada a posse injusta da parte agravante, pois não foi devidamente notificada para desocupação voluntária (notificação extrajudicial com assinatura de recebimento por terceiro)
.

Assim, em que pese
a
alegação da agravada, em suas contrarrazões, de que a “sobrinha” da agravante recebeu a correspondência quando morava junto com ela na residência, inexiste elementos de pr
ova capazes de assegurar, com segurança, que a posse é injusta, dependendo,
portanto,

de
dilação probatória para examinar a qualidade da posse exercida pela demandada.

A propósito, nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para a imissão do autor na posse do bem, ou seja, a posse injusta do réu, neces
sária maior dilação probatória.”
(N.U 1019977-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INDÍC
I
OS DE POSSE VELHA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – RECURSO PROVIDO. Quando presentes indícios suficientes de se tratar de posse velha, não se defere initio litis a liminar pleiteada na Ação Reivindicatória, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que torna mais prudente a manutenção temporária do atual ocupante do local.” (N.U 1013106-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

Ademais, inexiste urgência na concessão da medida
, porquanto, conforme já salientado na decisão que deferiu a antecipação de
tutela recursal, a agravante demonstrou estar na posse do imóvel desde
o ano de 2013,
conforme verificado pelo
comprovante de e
nergia elétrica (Id. 205142167).

Logo,
é prudente que seja mantida a situação fática atual,
para melhor análise da qualidade da posse exercida pela
agravante
, ressaltando que o entendimento é feito em sede de cognição sumária, portanto, podendo ser revisto no avançar da instrução.

Isso posto
,
dou provimento
ao recurso, para ratificar a liminar anteriormente deferida e, via de consequência, indeferir a tutela de urgência de
imissão provisória na posse em favor da agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024